Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719004-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL ORNELAS TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019). 2. A fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum em virtude de uma falta grave cometida durante a execução da pena, e até mesmo para que seja compatibilizada a leitura entre os requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, a avaliação do comportamento satisfatório do apenado deve ser analisada em cada caso concreto, considerando-se o histórico e a natureza das faltas praticadas pelo condenado. 3. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício, máxime quando delas puder ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo. 5. In casu, conquanto a decisão recorrida tenha feito alusão às faltas graves praticadas ao longo de todo o período de cumprimento de pena, é certo que o requisito subjetivo do recorrente, para o fim de livramento condicional, deve ser apreciado apenas em relação ao período decorrido desde o deferimento do benefício de progressão de regime. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de que o Juízo da Execução, para fins de avaliar o requisito subjetivo em relação ao benefício de livramento condicional, limite-se ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, sustentando que deve ser considerado todo o período de cumprimento da pena na análise do requisito subjetivo para o livramento condicional, de modo que não poderia o órgão julgador reconhecer a falta grave, consubstanciada na prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, e limitar a análise do bom comportamento carcerário ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010